Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702850-17.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDER FEITOSA RABELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, § 1o, inciso II, e 305, ambos da Lei n° 9.503/97, este último na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de direção sob influência de álcool e tentativa de fuga do local de ocorrência de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para reforçar a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Argumenta, que a conclusão pela embriaguez teria lastro exclusivo na “percepção subjetiva dos agentes públicos”, e que não foi feita a prova quanto à tentativa de fuga, pois “o laudo pericial constatou danos estruturais no veículo que impossibilitavam a sua condução de maneira controlada”. Aponta, no aspecto, atipicidade da conduta, por ausência de dolo em relação à fuga do local do acidente; b) artigo 156 do CPP, porquanto o colegiado teria invertido o ônus da prova, exigindo que a defesa demonstrasse a impossibilidade de fuga voluntária do local do acidente; c) artigos 157, do CPP, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que os depoimentos dos policiais teriam sido valorados sem observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório; d) artigo 59 do Código Penal, defendendo a revisão da dosimetria da pena, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Persegue, ao final, direito de recorrer em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59, do Código Penal, 156, 157 e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: a dinâmica dos fatos em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o Termo de Constatação de Embriaguez e os depoimentos coesos e coerentes prestados pelas testemunhas e pelo agente de polícia, em sede extrajudicial e em juízo, evidenciam ter o réu conduzido o veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito. Os relatos do agente de polícia foram uníssonos no sentido de que o réu se encontrava embriagado, apresentando odor etílico, fala alterada, desequilíbrio e vermelhidão nos olhos. Ademais, o réu admitiu em juízo ter conduzido o veículo após a ingestão de bebida alcoólica. Importante registrar que o Laudo de Constatação de condução de veículo sob influência de álcool goza da presunção de legitimidade ínsita aos atos administrativos (...) A mera alegação, desprovida do mínimo suporte probatório, não se revela hábil e suficiente para desacreditar a prova oral. Como bem consignado pelo Juízo de origem, a perícia (Laudo de Perícia Criminal sob ID 65881589) avaliou apenas os automóveis VW Virtus, Placa PBV 2448, e VW Gol, Placa JHH 7990, não havendo qualquer menção ao veículo do acusado (AUDI Q3), o qual não foi submetido a exame e, por conseguinte, não foi verificado um possível dano nos sistemas de segurança e de direção (ID 69310640). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, “A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se verifica neste caso” (AgInt no AREsp n. 2.044.604/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão do acórdão impugnado, quanto à validade dos depoimentos policiais, bem assim, no que tange à dispensabilidade do de teste etílico ou exame de sangue no sentido para a apuração do estado de embriaguez, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. (AgRg no HC n. 939.833/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025) A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do teste de etilômetro, como testemunhos. 3. A quebra da cadeia de custódia deve ser demonstrada com indícios de adulteração ou manipulação das provas (AgRg no REsp n. 2.146.025/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante o pedido para recorrer em liberdade, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade” (ID 69310640). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029